Tribunal: TJDFT
Processo: 0717944-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717944-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Centro de Formação de Vigilantes Atlas Eireli – ME Gelbis de Souza Júnior D e s p a c h o Ao agravado Gelbis de Souza Júnior para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 26151576), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil, e, ao agravado Centro de Formação de Vigilantes Atlas Eireli – ME, no prazo de 15 (quinze) dias, Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator